Tribunal: TCU
Processo: 000.775/2026-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação acerca de possíveis irregularidades em concorrência eletrônica cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para a retomada das obras de construção da Unidade Operacional e Delegacia de Três Rios/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Borges & Gomes Engenharia, Consultoria e Soluções Técnicas Ltda., sobre possíveis irregularidades na Concorrência Eletrônica 90002/2025, promovida pela Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro, para a retomada das obras de construção da Unidade Operacional e Delegacia de Três Rios/RJ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho à peça 15 destes autos, nos termos do art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos interessados.